Tribunal: TJSP
Processo: 1507626-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
res da prática do presente crime. Perfeita caracterização pela prova produzida, além das circunstâncias do caso. Condenação legítima.

2. Dosimetria. A) Redução da pena. Viabilidade. Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Exclusão apenas de um fundamento, inerente ao próprio tipo, já agravado (crime cometido sob influência de álcool). Redução do índice de exasperação. Nada excessivo ou abusivo. Mantida. Redução da pena corporal e da de suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículos automotores, adequando-o à norma penal específica.

3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. Mantido, na hipótese dos autos, por inexistente recurso específico do Ministério Público, o regime semiaberto (artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal). Considerando o "quantum" de pena e a gravidade do delito, inviável o aberto.

4. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Art. 44, incisos I e III, do CP.

Parcial provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 1507626-29.2019.8.26.0002; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11a Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade fundamental do delito e o oferecimento de proposta de ANPP. Subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal, fixação do regime

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade fundamental do delito e o oferecimento de proposta de ANPP. Subsidiariamente, redução da pena-base no mínimo legal, fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Correto o reconhecimento da imprudência do acusado na condução do veículo automotor, que praticou homicídio culposo (na direção de veículo automotor), enquanto não possuía carteira de habilitação e estava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, causando a morte das vítimas, destaca-se, inclusive pelas provas realizadas em instrução (depoimentos das testemunhas, em juízo), justificando a condenação imposta, ora mantida. Além disso, afastada também a tese de desclassificação da conduta, descartada qualquer proposta de ANPP, haja vista que devidamente comprovadas todas as elementares da prática do presente crime. Perfeita caracterização pela prova produzida, além das circunstâncias do caso. Condenação legítima.

2. Dosimetria. A) Redução da pena. Viabilidade. Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Exclusão apenas de um fundamento, inerente ao próprio tipo, já agravado (crime cometido sob influência de álcool). Redução do índice de exasperação. Nada excessivo ou abusivo. Mantida. Redução da pena corporal e da de suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículos automotores, adequando-o à norma penal específica.

3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. Mantido, na hipótese dos autos, por inexistente recurso específico do Ministério Público, o regime semiaberto (artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal). Considerando o "quantum" de pena e a gravidade do delito, inviável o aberto.

4. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Art. 44, incisos I e III, do CP.

Parcial provimento.